Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715071-34.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO BMG S.A. Agravado(s) MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0713860-57.2020.8.07.0001, proposta por Maria Regina da Conceição, deferiu o pedido de tutela liminar de urgência deduzido na petição inicial, “para DETERMINAR que o réu suspenda os descontos, em folha de pagamento da requerente, referentes às parcelas pactuadas por força do contrato de no 6232844, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em valor correspondente àquele da parcela, que incidirá a cada ocorrência de desconto indevido, após a intimação da presente”. Em suas razões recursais (ID 15826840), o banco defende o desacerto da decisão singular, trazendo, nesta oportunidade, argumentos que, a seu juízo, autorizariam a sua reforma. Para tanto, sustenta a plena legalidade dos descontos efetuados. A agravada, conforme argumentação aviada no recurso, teria tido pleno ciência da modalidade do contrato firmado, qual seja, cartão de crédito consignado - RMC, e, nessa toada, não poderia alegar surpresa acerca dos descontos realizados em folha de pagamento. Além disso, afirma que os documentos apresentados pela autora/agravada não se mostram aptos a demonstrar a plausibilidade do direito pleiteado na petição inicial e, bem assim, não teria ficado evidenciado qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista os descontos estarem sendo realizados desde 2015, lapso temporal este que, segundo a parte agravante, descaracterizaria a urgência reclamada. Insurge-se, ainda, contra o prazo para cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos, bem como em relação à ausência de fixação de um patamar máximo para a multa cominatória. Neste contexto, assevera que a multa deve ser fixada em um montante justo e equânime. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pretende a revogação da tutela liminar concedida pelo Juízo de origem e, consequentemente, sejam mantidos os descontos em folha de pagamento da parte agravada. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada na decisão combatida. Preparo recolhido (ID 16594078). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Não obstante os argumentos recursais, a menos nesse juízo de cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso. Isso porque, a partir da leitura da petição inicial (ID 62908341 dos autos de referência) e documentos que a instruem (IDs 62910063 a 62910067), extrai-se que a parte autora, ora agravada, negou categoricamente ter celebrado com a instituição bancária agravante qualquer negócio jurídico, e não consta dos autos contrato celebrado entre as partes a ensejar a cobrança fustigada. Confira-se, quanto ao ponto, trecho da fundamentação constante na decisão impugnada, a qual concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, in verbis: No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. De um lado, apontou a existência do contrato impugnado (no 6232844), que autorizaria à instituição bancária requerida a dedução de valores em seus proventos, a título de contraprestação mensal, conforme evidencia o documento de ID62910063, advinda de negócio provavelmente fraudulento, já que AFIRMA EM JUÍZO, EXPRESSAMENTE, não ter celebrado, com o banco, qualquer negócio jurídico subjacente. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, eis que comprovada a celebração do contrato, à míngua de conhecimento ou anuência da parte demandante. Neste contexto, diante da hipótese levantada, na qual existem indícios não desprezíveis de que a autora/agravada possa ter sido vítima de fraude bancária, não se revela incorreta a ordem de suspensão dos descontos determinada pelo Juízo de origem. Igualmente, impõe destacar que, a priori, a multa cominatória cominada foi estipulada em conformidade com as balizas constantes do art. 537 do CPC, porquanto suficiente e compatível com a obrigação a que se destina, notadamente diante da apreensão de que ela foi fixada em quantia correspondente ao valor da parcela do contrato bancário de n. 6232844, de origem supostamente fraudulenta, a incidir a cada ocorrência de desconto indevido, após a intimação da decisão, do que se observa que também foi fixado prazo razoável para cumprimento do preceito. No mais, evidenciado que a parte agravada é uma pessoa idosa, 72 (setenta e dois anos), evidentemente, vislumbra-se risco na permanência de um possível desconto indevido em seus proventos. Por sua vez, inexiste nenhum perigo de irreversibilidade na medida de suspensão efetivada pelo Juízo de origem. Caso, no decorrer do processo, chegue-se à conclusão de que efetivamente houve a contratação do contrato objeto de celeuma, com a efetiva aposição de assinatura por parte da requerente, não se vislumbra maiores dificuldades na retomada dos descontos no contracheque da agravada. Mais, o fato de os descontos remontarem a 2015, diversamente do que apregoado pelo agravante, recomendam a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem. Isso porque, ao menos em tese, a agravada está arcando com despesas que não teria dado causa há relevante tempo e, nessa medida, interferindo negativamente no seu sustento, pois o desconto ocorre em sua verba alimentar. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora